Tribunal: TJDFT
Processo: 0720978-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720978-14.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSINALDO DE CASTRO SILVA RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu liminar determinando a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante alega ausência de constituição válida em mora, falta de apresentação da via original do contrato, além de impugnar encargos moratórios e taxas. Requer concessão de efeito suspensivo, revogação da liminar e gratuidade judiciária recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a mora do devedor foi validamente constituída para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora é condição específica para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 4. O STJ, ao julgar o Tema 1132, firmou entendimento de que a comprovação da mora se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento pelo devedor. 5. No caso concreto, consta nos autos a notificação encaminhada ao endereço contratual com base em instrumento assinado eletronicamente pelo agravante, o que valida a constituição em mora. 6. A jurisprudência reconhece que a notificação deve permitir a identificação da dívida e do contrato, requisito observado nos autos. 7. Assim, ausente demonstração de falha na constituição em mora, não se identifica desacerto na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, afirmando não haver constituição válida da mora, em razão da inobservância da forma legal de notificação; b) artigos 887 do Código Civil e 29, § 1o, da Lei 10.931/04, aduzindo a ausência de cartularidade e validade do título de crédito que ampara a ação de busca e apreensão; c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que os encargos contratuais são abusivos, devendo ser invertido o ônus da prova; d) artigo 139, inciso IV, e 833, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que são ilegais a restrição via RENAJUD e a penhora do veículo em questão. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJPR, a fim de demonstrá-lo. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “b” e “c” supra, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-las. Requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 75367560). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/23). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/25. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 74988135): O Decreto 911/1968 não altera esta realidade jurídica, porém, por segurança jurídica, exige a demonstração prévia do pressuposto como condição de expedição do mandado de busca, com o que a decisão judicial primeira se faz com mais segurança (Tema 1132 do STJ): "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (...) No caso, a notificação extrajudicial (ID. 234562048 - originários) foi encaminhada ao endereço residencial indicado pelo agravante no instrumento contratual (ID. 234562046 - originários), no qual foi aposta sua assinatura eletrônica. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 887 do Código Civil, 29, § 1o, da Lei 10.931/04, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 139, inciso IV, e 833, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que “O recurso especial é inadmissível por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da matéria nesta instância” (AgInt no AREsp n. 2.765.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, registre-se que “Relativamente à alínea "c", a ausência de prequestionamento impede a demonstração do dissenso jurisprudencial, dada a inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do Recurso Especial” (AgInt no AREsp n. 2.786.451/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 75367560. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020